Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-24.2024.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001358-24.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALCILANDIO SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 806.702.531-20 (APELANTE), ALCIONE ALVES FRANCO COSTA - CPF: 816.992.201-15 (ADVOGADO), SORIANO DO CARMO CUNHA - CPF: 346.820.311-04 (APELANTE), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 08.209.051/0001-30 (APELANTE), MARIANE ALINE VICENSOTTI - CPF: 047.846.161-52 (APELADO), ARYELLE SANCORE DE OLIVEIRA - CPF: 061.045.691-10 (ADVOGADO), SORIANO DO CARMO CUNHA - CPF: 346.820.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO FUNDADA EM CHEQUES. EXCEÇÃO PESSOAL OPOSTA CONTRA PORTADORA DE BOA-FÉ. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado
na inicial
, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 23.435,00, referentes a cinco cheques emitidos pela empresa, assinados por
Alcilandio
e endossados por Soriano do Carmo Cunha à autora. Determinou-se ainda a incidência de juros moratórios pela Taxa SELIC a partir da data de emissão dos cheques e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) examinar a alegação de inépcia da petição inicial por suposta alteração da causa de pedir; (
ii
) definir se os apelantes podem opor à autora exceção de quitação realizada com o endossante; (
iii
) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os cheques; e (
iv
) verificar a eventual necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial não é inepta, pois a causa de pedir, fundada na posse legítima dos cheques endossados e não pagos, não foi alterada no curso do processo. Em ações fundadas em títulos de crédito, aplica-se o princípio da abstração, sendo desnecessária a prova da relação subjacente.

A exceção pessoal de quitação entre os apelantes e o endossante não pode ser oposta à portadora de boa-fé, conforme o art. 25 da Lei do Cheque, por ausência de prova de que a autora teria adquirido os títulos com ciência de eventual quitação anterior.

O ônus da prova quanto à má-fé da portadora recai sobre os apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram. A existência de escritura pública de quitação com o endossante não exime os emitentes da obrigação perante a portadora legitimada.

A responsabilidade dos coobrigados em relação ao cheque é solidária, conforme art. 47 da Lei do Cheque, podendo o portador demandar diretamente o emitente, independentemente da relação com endossantes anteriores.

O termo inicial dos juros moratórios é a data de emissão dos cheques, nos termos do entendimento consolidado do STJ, tendo em vista que o cheque é título de pagamento à vista (art. 32 da Lei nº 7.357/85), caracterizando-se a mora
ex

re
.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC e não se mostram excessivos, inexistindo causa para revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse legítima de cheques endossados confere ao portador o direito de exigir seu pagamento, independentemente da causa subjacente.

É incabível a oposição de exceções pessoais ao portador de boa-fé, salvo prova de aquisição dolosa dos títulos.

O termo inicial dos juros moratórios de cheques inadimplidos é a data de sua emissão.

A fixação de honorários advocatícios dentro dos limites legais somente pode ser revista em caso de
irrisoriedade
ou exorbitância, o que não se verifica quando fixados em 20%.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 2º; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque),
arts
. 25, 32 e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.820.169/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 06.06.2022,
DJe
08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001358-24.2024.8.11.0013

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME E ALCILANDIO SOUZA DE QUEIROZ

X
MARIANE ALINE VICENSOTTI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME e ALCILANDIO SOUZA DE QUEIROZ
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito nº.
1001358-24.2024.8.11.0013
, ajuizada por
MARIANE ALINE VICENSOTTI
, julgou procedente o pedido inicial para
conden
ar,
solidariamente
,
os réus ao pagamento de R$ 23.435,00 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), referente a cinco cheques emitidos pela empresa Buriti, assinados por
Alcilandio
e endossados por Soriano do Carmo Cunha à autora.
Ainda, d
eterminou a incidência de juros moratórios pela Taxa Referencial SELIC a partir da data de emissão dos títulos, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação
(ID
321554429
)
.

Irresignados, os réus/
apelantes alegam, preliminarmente: (i) inépcia da petição inicial, por mudança da narrativa fática e teses contraditórias apresentadas pela autora; e (
ii
) ilegitimidade passiva, sustentando que já haviam quitado os cheques junto ao portador originário (Soriano).

No mérito, argumentam que: (i) não houve enriquecimento ilícito de sua parte, pois os cheques foram integralmente pagos a Soriano, com quitação formalizada em escritura pública; (
ii
) a autora não seria portadora de boa-fé, pois teria conhecimento da quitação anterior; (
iii
) o termo inicial dos juros moratórios deveria ser a data da citação ou, subsidiariamente, a data da apresentação dos cheques ao banco; e (
iv
) os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos para 10% sobre o valor da condenação
(ID
321554430
)
.

A
autora/
apelada apresentou contrarrazões,

pugnando pel
o desprovimento do recurso (ID
321554434
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

Eminentes Pares:

Os
réus/
apelantes sustentam que a petição inicial seria inepta, pois a autora teria alterado sua narrativa fática ao longo do processo, inicialmente afirmando ser mera portadora dos cheques e, posteriormente, alegando que os títulos seriam decorrentes de fretes realizados por caminhão de sua propriedade.

A preliminar não merece acolhimento.

Em ações baseadas em títulos de crédito, como é o caso dos cheques, a causa de pedir é a própria cártula, sendo desnecessária a demonstração da relação jurídica subjacente que deu origem à emissão do título. Trata-se de aplicação dos princípios da autonomia e abstração, característicos dos títulos de crédito.

Eventual esclarecimento posterior sobre a origem remota da dívida não configura alteração da causa de pedir, que permaneceu sendo a posse legítima dos cheques endossados e não pagos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção do STJ, não se exige que o autor mencione ou comprove a relação causal que deu origem à emissão do cheque subjacente, o que, contudo, não impede que o réu, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova
. No caso, o Tribunal de origem, em conformidade com esse entendimento, reconheceu que não houve a concretização do negócio jurídico.

2. Ao aplicar a multa nos embargos de declaração, a Corte estadual reconheceu que o intuito da parte era rediscutir questões já decididas no acórdão, ficando evidente
a propensão procrastinatória do recurso. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.820.169/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022,
DJe
de 8/6/2022.)

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que a
preliminar
de
ilegitimidade passiva

se confunde com o mérito e com ele será analisada, pois diz respeito à própria existência da obrigação de pagamento dos cheques.

Pois bem.

A questão central do recurso consiste em definir se os apelantes podem opor à autora, portadora dos cheques por endosso, a exceção de pagamento realizado ao portador anterior (Soriano).

O artigo 25 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque) estabelece que:
“
Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.
”

Trata-se da positivação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, corolário da autonomia das obrigações cambiárias.

Por esse princípio, o devedor não pode opor ao portador de boa-fé exceções fundadas em suas relações pessoais com os portadores anteriores.

No caso em análise, os apelantes alegam ter quitado os cheques diretamente a Soriano, conforme escritura pública. Contudo, essa exceção pessoal não pode ser oposta à autora, salvo se comprovado que ela adquiriu os títulos conscientemente em detrimento dos devedores.

Não há nos autos prova robusta de que a autora tivesse conhecimento da quitação dos cheques quando os recebeu por endosso.

O ônus de comprovar a má-fé da portadora era dos apelantes, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiram.

A mera existência de uma escritura pública de quitação entre os apelantes e Soriano não é oponível à autora, portadora de boa-fé, que recebeu os títulos por endosso regular.

O pagamento feito ao endossante não exonera o emitente da obrigação cambial perante o portador
.

Ademais, o artigo 47 da Lei do Cheque estabelece a responsabilidade solidária de todos os coobrigados (emitente, avalistas e endossantes) perante o portador, que pode acionar qualquer um deles, independentemente da ordem em que se obrigaram.
“
Verbis
”:

Art.
47
Pode o portador promover a execução do cheque
:

I -
contra
o emitente e seu avalista
;

II -
contra
os endossantes e seus avalistas
, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.

Portanto, ainda que tenha havido pagamento a Soriano, tal fato não exonera os apelantes perante a autora, portadora legítima dos títulos.

Com efeito, a
relação entre os apelantes e Soriano deve ser resolvida em ação própria, não podendo prejudicar a autora, que confiou na regularidade dos títulos que recebeu.

Assim, mantenho a condenação dos apelantes ao pagamento do valor dos cheques, reconhecendo a existência de enriquecimento ilícito e a validade da obrigação cambiária.

Por sua vez, a
sentença fixou os juros moratórios a partir da data de emissão dos cheques, com base em precedentes do STJ.

De fato, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, por ser o cheque ordem de pagamento à vista (art. 32 da Lei nº 7.357/85), a mora do emitente é
ex

re
, configurando-se desde a emissão do título, sendo este o termo inicial dos juros de mora.

Portanto, mantenho o termo inicial dos juros moratórios fixado na sentença.

Por fim, os apelantes pleiteiam a redução dos honorários advocatícios de 20% para 10% sobre o valor da condenação.

O artigo 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, considerando: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora e o tempo de tramitação do processo, entendo que o percentual de 20% fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a revisão dos honorários advocatícios só é cabível em caso de
irrisoriedade
ou exorbitância, o que não se verifica no presente caso.

Mantenho, portanto, os honorários advocatícios fixados na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025